Tribunal: TJDFT
Processo: 0004040-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REITERAÇÃO. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SITUAÇÕES NÃO REITERADAS, SINGULARES OU EPISÓDICAS. ABOLIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIDO.
1. A Lei n. 14.132/2021, que entrou em vigor em 1o-abril-2021, revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e incluiu o artigo 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisado, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a “abolitio criminis”.
2. A principal diferenciação entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável e o crime de perseguição é a exigência expressa no novo tipo penal de que a conduta aconteça reiteradamente.
3. Se praticadas condutas de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável reiteradamente não que falar em “abolitio criminis”, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição. De outro lado, situações não reiteradas, singulares ou episódicas não estão abarcadas pelo artigo 147-A do Código Penal, de forma que ocorrerá “abolitio criminis” da contravenção, o que ocorreu na presente hipótese.
4. O decreto condenatório não pode se afastar dos limites dos fatos descritos da denúncia, sob pena de ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa; bem como não pode estar calcado unicamente nas provas colhidas na fase investigativa, conforme vedação contida no artigo 155 do Código de Processo Penal.
5. Recurso desprovido.